Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-96.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS – VALOR SUPERIOR A 500 ORTNS – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para se autorizar o levantamento de saldos de contas bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005071-96.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO GOMES DE ARRUDA - CPF: 496.798.561-00 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), ANTONIA LEONARDA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 065.229.201-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTAS BANCÁRIAS –
VALOR SUPERIOR A 500 ORTNS
– EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PENDENTE DE CONCLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para se autorizar o levantamento de saldos de contas bancários, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO GOMES DE ARRUDA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Alvará Judicial para Levantamento de Valores n. 1005071-96.2022.8.11.0006, nos termos do 330, incisos I e III, do CPC, indeferiu liminarmente a petição inicial, diante da inadequação da via eleita e por falta de interesse processual e, em consequência, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e VI, do mesmo
codex
(ID 142596658).

Irresignado, o autor/apelante afirma que resta evidenciado o interesse de agir, uma vez que não tem condições de arcar com as despesas do espólio e os custos do inventário extrajudicial, necessitando do valor depositado em nome da falecida.

Defende que, embora seja necessário que o pedido de alvará judicial seja formulado no bojo do arrolamento ou do inventário quando o falecido deixa bens, o presente caso trata de levantamento de quantia deixada pela genitora do autor/apelante em contas bancárias justamente para viabilizar o encerramento de inventário extrajudicial já aberto.

Sustenta que, não se pode obrigar o autor/apelante a optar pela via judicial do inventário simplesmente porque não tem condições financeiras de concluir o inventário extrajudicial.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, devolvendo os autos à origem para normal prosseguimento (ID 142596659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a Lei 6.858/80 autoriza o levantamento de valores de saldos de contas bancárias, contudo, o valor não pode superar a 500 ORTNs (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional), além de não existirem na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Senão vejamos:

Art. 2o O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional
.

Ou seja, para o levantamento de valores independentemente de inventário ou arrolamento, na forma do art. 2o da lei 6.858/80, os requisitos são: a) a inexistência de outros bens sujeitos a inventário; b) saldos em contas-correntes, cadernetas de poupança e fundos de investimento não superiores a 500 OTN.

Assim, considerando que 01 (uma) OTN - OBRIGAÇÃO DO TESOURO NACIONAL corresponde a R$ 3,5084 (três vírgula cinco mil e oitenta e quatro reais), o limite máximo para levantamento pela via eleita seria de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais).

No entanto, no caso, documentos angariados ao caderno processual demonstram que o valor depositado nas contas da
de cujus
supera o limite dos 500 OTN.

Com efeito, consta dos autos que a quantia deixada pela falecida, mãe do autor/apelante, Sr.a Antônia Leonarda Martins de Almeida, corresponde a aproximadamente R$ 60.762,72 (sessenta mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme extrato juntados aos autos (ID 142596651/142596652), isto é, montante bem superior às 500 OTN autorizadas pelo art. 2o da Lei 6.858/80, circunstância que, por si só, torna inviável a liberação da quantia pode meio de alvará judicial.

Como se isso não bastasse, como bem pontuou o sentenciante, há outros bens a inventariar, razão pela qual o autor/apelante optou pela abertura de inventário extrajudicial, o que inviabiliza este requerimento de alvará judicial.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA -
VALOR INFERIOR A 500 OBTN’S - INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - DESNECESSIDADE DE PROCESSO DE INVENTÁRIO E ARROLAMENTO
.
O pedido autônomo de expedição de alvará judicial somente é cabível quando, inexistindo bens a serem partilhado
. [...]
. (N.U 0006122-54.2012.8.11.0025, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 29/04/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. IMPOSSIBILIDADE. O alvará judicial é uma exceção à obrigatoriedade da realização do inventário, tratando-se de procedimento substitutivo daquele previsto na Lei 6858/80, regulamentado pelo Decreto 85845/81.
A expedição de alvará judicial somente é possível caso preenchidos certos requisitos, quais sejam, que o falecido não tenha deixado bens a inventariar que não os resíduos pecuniários e que não haja controvérsia em relação à legitimidade dos herdeiros
.
Verificada a existência de bens a inventariar, impossível a concessão do alvará
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0582.13.000663-5/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2014, publicação da súmula em 25/08/2014).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022